Tribunal: TJSP
Processo: 1018082-13.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Apelação – Prevenção – Anterior ajuizamento de ação civil pública urbanístico-ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de Presidente Prudente, pretendendo a efetivação de diversas providências destinadas à regularização urbanística das Microrregiões 20 (Terras de Imoplan), 22 (Distrito de Eneida) e 23 (Distrito de Ameliópolis), deste Município –

Ementa:
Apelação – Prevenção – Anterior ajuizamento de ação civil pública urbanístico-ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de Presidente Prudente, pretendendo a efetivação de diversas providências destinadas à regularização urbanística das Microrregiões 20 (Terras de Imoplan), 22 (Distrito de Eneida) e 23 (Distrito de Ameliópolis), deste Município – 11a Câmara de Direito Público – Observância regimental – Prevenção que se estende para o processamento de todas as demandas derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica – Remessa.
Recurso não conhecido.